Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001305-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDOMIRO MESSIAS DE ANDRADE - CPF: 104.206.651-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
NÃO
ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N. 414, DO
C.
STJ – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA
SISBAJUD
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS

–

IMPENHORABILIDADE
NÃO COMPROVADA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do
C,
STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de
J
ustiça, não há que se falar em nulidade da citação
editalícia
.

3.
Considerando que
a parte

a
gravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
.

4
.
R
ecurso
não
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
VALDOMIRO MESSIAS DE ANDRADE
, assistido pela Defensoria Pública
estadual
, na qualidade de
c
uradora
e
special, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
isc
al n. 1012814-06.2021.8.11.0003, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta alegando a nulidade de citação, pois não foram esgotadas todas as formas de localização pessoal da parte executada.

A parte

r
ecorrente pretende a reforma da decisão,
sob
o fundamento de que a citação por edital se deu sem qualquer tentativa de localizar
a parte
executad
a
por meio dos sistemas disponíveis ao
P
oder
J
udiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro do devedor.

Por outro lado,
sustentou a
impenhorabilidade dos valores bloqueados
via Sistema
Sisbajud
,
por
se
trata
r
de quantia inferior a quarenta
salários mínimos
encontrada em conta corrente
, restando clara a sua impenhorabilidade, objetivando preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna.

Nesses termos
,
requereu
a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requereu a
reforma
d
a decisão agravada
para declarar
a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id.
199583154
.

A Fazenda Pública apresentou resposta ao agravo no Id.
207510199
, pugnando pelo não provimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
VALDOMIRO MESSIAS DE ANDRADE
, assistido pela Defensoria Pública
estadual
, na qualidade de
c
uradora
e
special, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
isc
al n. 1012814-06.2021.8.11.0003, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta alegando a nulidade de citação, pois não foram esgotadas todas as formas de localização pessoal da parte executada.

A parte

r
ecorrente pretende a reforma da decisão,
sob
o fundamento de que a citação por edital se deu sem qualquer tentativa de localizar
a parte
executad
a
por meio dos sistemas disponíveis ao
P
oder
J
udiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro do devedor.

Sustentou ainda a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sistema
Sisbajud
.

Pois bem.

De início, no que diz respeito
à
citação por edital, a
Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8o que
a sua realização
na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas
, quais sejam,

(i)
a citação por correio
;
e
(
ii
)
citação por
o
ficial de Justiça.

Nesse sentido, a
Súmula 414, do
c.
Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o
c. STJ
,
em julgamento do

REsp
1103050/BA, de relatoria do Ministro
Teori
Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
externou o entendimento
de que tais modalidades são
as citações por correio e por oficial de
J
ustiça. (
REsp
1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06
.
4
.
2009) e (
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18
.
9
.
2018,
DJe
11
.
10
.
2018).

No caso, infere-se dos autos que a citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR (correios) restou frustrada, constando a informação de devolução
“Ausente”
(Id. 199346168 – Pág. 13).

De igual modo, foi certificado pelo oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro da parte executada (Id. 199346168 – Pág. 22).

Com efeito
, foi procedida a citação
editalícia
da parte
executada
,
consoante previsão
do artigo

8o, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80,
motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade nesse caso
,
mormente porque
o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido
, foi
confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial
de
justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação
editalícia
, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no
REsp
n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial
”
.

(
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06
.
12
.
2018,
DJe
13
.
12
.
2018).

[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL– VALIDADE- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações dos Agravantes a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos
”
.

(N.U 1010147-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 04
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 13
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Por outro lado, no que diz respeito
às
razões de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte agravante sustenta se
trata
r
de quantia inferior a quarenta
salários mínimos
encontrada em conta corrente
, restando clara a sua
impenhorabilidade
, objetivando preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna.

Sabe-se que
o
c.
Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649,
inciso
X, do CPC/73 (atual art. 833,
inciso
X, do CPC), firmou
entendimento
no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40
(quarenta)
salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40
(quarenta)
salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (
AgInt
no
REsp
1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
30/5/2018;
REsp
1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes:
REsp
1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
9/5/2014;
REsp
1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6/4/2015.

3
.Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes:
REsp
1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/10/2017;
AgRg
no
REsp
1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18/12/2015;
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5.
Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1427492 SP 2013/0420651-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19
.
3
.
2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28
.
3
.
2019).

[sem destaque no original].

No caso, não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam
quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta corrente
, restando clara a sua impenhorabilidade, objetivando preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência
digna
, infere-se
que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de ratificar a alegação de que o bloqueio efetivado inviabilize
o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade do presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada
, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (
REsp
n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos,
sob pena
de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
”
.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira
Câmara

de
Direito Público e Coletivo
, Julgado em 03
.
8
.
2020, Publicado no DJE 10
.
2
.
2021)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
,
por
conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024